Tribunal: TJDFT
Processo: 0706346-80.2025.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-13
Data de publicação: 2025-03-22

Ementa:
EMENTA: PENAL E PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. CABIMENTO. PROPRIEDADE. ENTORPECENTES APREENDIDOS. AFIRMAÇÃO CORRÉ. FLAGRANTE. CONVERSÃO. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS. VERIFICAÇÃO. INDÍCIOS. AUTORIA E MATERIALIDADE. DEMONSTRAÇÃO. CUSTÓDIA CAUTELAR. NECESSIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. REQUISITOS. PRISÃO CAUTELAR. VERIFICAÇÃO.
I.CASO EM EXAME
1. Habeas corpus impetrado com a finalidade de reformar a decisão do núcleo de custódia que converteu em preventiva a prisão em flagrante do paciente com base na garantia da ordem pública, diante dos indícios de materialidade e de autoria, em cotejo com as circunstâncias em que supostamente praticado o delito.
II.QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a conversão da prisão em flagrante do paciente em preventiva observou as disposições legais aplicáveis à espécie, sobretudo quando apreciadas as circunstâncias em que o paciente foi preso em flagrante delito.
III.RAZÕES DE DECIDIR
3. Embora o Impetrante defenda que uma dos corréus afirmou a propriedade exclusiva da droga como sendo dela, ignora as circunstâncias concretas que justificaram a adoção da medida mais gravosa, relacionadas, em tese, a investigações sobre a prática da traficância pelo paciente, fato que impõe a necessidade de maior incursão probatória nos autos de referência e afasta a tese de que as drogas apreendidas não eram também de sua propriedade.
4. A prisão cautelar não viola o princípio da presunção de inocência, desde que devidamente fundamentada em seus requisitos autorizadores, não implicando juízo de culpabilidade antecipado, conforme já decidido pelo Supremo Tribunal Federal, mas destina-se a acautelar a atividade estatal.
5. O fato de o paciente ser primário, possuir residência fixa e ocupação lícita, não constitui óbice à decretação da prisão preventiva, quando preenchidos os pressupostos e requisitos dos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal.
6. Analisando os elementos dos autos, impõe-se concluir pelo acerto da decisão ora atacada por habeas corpus.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido. Ordem denegada.